Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Embriaguez ao volante. Pena. Circunstâncias do crime. Agravantes. Regime prisional. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 meses e 5 dias de detenção, no regime semiaberto, e 12 dias-multa, e suspendeu a habilitação pelo prazo de 2 meses e 21 dias, pelo crime de embriaguez ao volante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime e o deslocamento da agravante do art. 298, I, do CTB para a terceira fase da individualização da pena; e (iii) se possível fixar regime prisional aberto.
III. Razões de decidir
3. O fato do réu, no momento do crime, prestar serviço de motorista por aplicativo, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, se reconhecida a agravante do art. 298, I, do CTB, que já considera o risco potencial a terceiros, pena de incorrer em “bis in idem”.
4. Presentes duas ou mais agravantes, é possível o deslocamento de uma delas para outra fase da individualização da pena.
5. Ainda que o réu seja reincidente, se a condenação anterior é por crime sem violência ou grave ameaça, a pena é de sete meses de detenção e as circunstâncias judiciais são favoráveis, o regime prisional pode ser o aberto, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, 298, I. CP, art. 33, § 2o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 463.434/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25.11.20. TJDFT, acórdão 1975808, 0708278-18.2021.8.07.0009, Relator Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 6.3.25.